Tribunal: TJES
Processo: 0027834-48.2016.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027834-48.2016.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: MEGA PAPELARIA CASTORINO LTDA

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

1
.
O vício de omissão revela-se quando a Corte deixa de examinar uma questão relevante, não servindo para reapreciação da causa.

2
.
No caso, o acórdão impugnado foi expresso ao indicar o motivo pelo qual é descabido o arbitramento da verba honorária nos parâmetros do art. 85, § 8º, do CPC.

3
.
Os embargos de declaração são via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida.

4
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e negar-lhe provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
E REMESSA NECESSÁRIA
Nº
0027834-48.2016.8.08.0024

E
MBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADA: MEGA PAPELARIA CASTORINO LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão (ID nº 6206483) que negou provimento ao seu recurso de apelação e confirmou a sentença em sede de remessa necessária.

Em suas razões acostadas no ID nº 6519147, o Estado do Espírito Santo sustenta que o acórdão objurgado teria sido omisso, pois
“deve ser reconhecida a legitimidade judicial para arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC, por critério de equidade, nos casos em que se evidenciar a incompatibilidade entre os padrões remuneratórios instituídos no art. 85, § 2º e 3º e o trabalho efetivamente desenvolvido pelo advogado do vencedor”.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões no ID nº 6727818.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC).

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

No caso dos autos, o acórdão impugnado foi expresso ao indicar o motivo pelo qual é descabido o arbitramento da verba honorária nos parâmetros do art. 85, § 8º. A propósito, vejamos:

Por fim, quanto aos honorários a Corte da Cidadania compreendeu que a regra do § 8º do art. 85, do CPC é excepcional e subsidiária, de maneira que o arbitramento de honorários de forma equitativa só pode ser realizado, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo.

Veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois
: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º);
b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria
.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). grifei.

O C. STJ, no referido julgamento, explicitou, em suma, que a regra geral de fixação de honorários, quando houver condenação em valores, deve ser fixada de acordo com os percentuais previstos nos §§2º e 3º sobre o
valor da condenação (1ª regra de fixação)
.

Na hipótese de inexistir condenação em valores, mas for possível mensurar o proveito econômico obtido pelo vencedor, os honorários devem fixados conforme os percentuais mencionados sobre o
valor do proveito econômico (2ª regra de fixação)
.

Não havendo condenação em valores e também não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido pela parte vencedora, os percentuais devem incidir sobre o
valor atualizado da causa (3ª regra de fixação)
.

Por fim, como
critério subsidiário
, nas hipóteses em que não houver condenação em valores e não for possível mensurar o proveito econômico, e, ainda, nas causas em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará os honorários por
equidade (4ª regra de fixação – regra subsidiária)
.

No caso dos autos, o valor da causa ou o proveito econômico não é irrisório ou inestimável, de modo a não permitir a aplicação do critério subsidiário da fixação equitativa.

Vê-se, assim, que o voto condutor tratou expressamente a respeito da fixação dos honorários de sucumbência nos termos do art. 85, §§ 1º e 2º, do CPC, não havendo que se falar, assim, em omissão passível de ser reconhecida.

É necessário ressaltar que o natural inconformismo do recorrente com o conteúdo da decisão debatida não pode servir de fundamento para autorizar o manejo desta via recursal. Isso porque, a análise da prova de forma contrária aos anseios do recorrente não pode ser tachada de omissão.

Denota-se, portanto, que a pretensão recursal não é compatível com o recurso de embargos de declaração, mormente porque volta-se a atacar o conteúdo da decisão colegiada, em clara tentativa de rediscussão do feito.

Assim, por não identificar qualquer mácula no julgado embargado, inviável se mostra acolher a pretensão integrativa movida, pois a tese submetida à apreciação judicial foi analisada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de embargos de declaração para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

Acompanho o eminente Relator.